Tribunal: TJDFT
Processo: 0024680-02.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITOS INFRINGENTES. CORREÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DE LITISCONSORTE PASSIVO. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.
1. “Nos termos da jurisprudência do STJ admite-se embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento.” (STJ. EDcl no AgInt no REsp 1832646/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 19/03/2020).
2. “Pelo princípio da causalidade, quem dá causa à lide deve suportar os ônus da sucumbência, uma vez que não pode o processo reverter em dano de quem tinha razão para instaurar.” (TJDFT. Acórdão 1233987, 07049537020198070020, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. “É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: A) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; B) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; C) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso;” (STJ. AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017).
4. “A teor do que dispõe o art. 85, § 8o do CPC, observa-se que o legislador autorizou a fixação de honorários mediante apreciação equitativa do magistrado, visando a evitar a fixação de honorários irrisórios, que muitas vezes não espelhariam a complexidade da demanda. Pela mesma razão, o dispositivo em comento deve ser invocado para combater o arbitramento de valores exorbitantes ou inestimáveis a título de honorários, que, além de não refletirem a dificuldade da causa, poderiam, inclusive, desvirtuar o instituto.” (TJDFT. Acórdão 1203503, 07141814620178070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 4/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Com esteio no princípio da segurança jurídica e compreendendo que os honorários devem ser fixados com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – para se evitarem excessos a qualquer das partes bem como enriquecimento ilícito – as circunstâncias do caso concreto impõem a aplicação do art. 85, § 8o, CPC/2015.
6. Embargos de declaração de OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA conhecidos e parcialmente providos, conferidos efeitos infringentes.